Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ALICIAMENTO DE CRIANÇA PARA FINS LIBIDINOSOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TEMA 1215 DO C. STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 24 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática reiterada dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), aliciamento de criança para fins libidinosos (art. 241-D, ECA) e importunação sexual (art. 215-A, CP), todos cometidos contra sua filha, no âmbito de violência doméstica e familiar. A sentença reconheceu a extinção da punibilidade em relação a um dos crimes em razão da prescrição e absolveu a corré por ausência de provas. O recurso busca, preliminarmente, a nulidade por ausência de intimação para apresentação de defesa prévia e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de intimação do réu para apresentação de resposta à acusação; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes sexuais imputados ao recorrente, em especial frente à tese de insuficiência probatória e ausência de credibilidade dos depoimentos das vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade processual por ausência de intimação do réu para apresentação de defesa prévia não se configura quando há efetiva apresentação da resposta à acusação no prazo legal e inexistência de demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio do “pas de nullité sans grief”).
4. A materialidade e a autoria dos crimes restam amplamente comprovadas por diversos elementos: relatos consistentes, detalhados e coerentes das vítimas em todas as fases processuais; confirmação por testemunhas que ouviram os relatos das próprias vítimas à época; e elementos indiciários robustos que reforçam o contexto de violência sistemática e reiterada.
5. A versão defensiva apresentada pelo réu, negando os fatos, não se mostra verossímil, tampouco encontra respaldo nas demais provas dos autos, limitando-se a mera tentativa de descredibilizar os depoimentos das vítimas e das testemunhas.
6. A alegação de que o recorrente estaria impossibilitado de cometer os crimes por estar acidentado durante parte do período dos abusos não afasta a consistência dos relatos, que demonstram a continuidade dos atos libidinosos mesmo após a recuperação.
7. A pretensão subsidiária de readequação da dosimetria da pena não merece acolhimento, pois as penas foram fixadas com observância correta das circunstâncias judiciais, especialmente em razão da reiteração criminosa, da vulnerabilidade das vítimas, da relação parental e do dolo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
9. A ausência de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidade por suposta falta de intimação para apresentação de resposta à acusação.
10. Depoimentos firmes, detalhados e consistentes das vítimas, corroborados por elementos testemunhais e contextuais, são aptos a fundamentar condenação por crimes sexuais, inclusive quando praticados no âmbito doméstico.
11. A negativa genérica do réu, dissociada do conjunto probatório, não tem força para afastar a credibilidade das vítimas e das testemunhas.